Tribunal: TJSP
Processo: 1001669-68.2016.8.26.0242
Classe: Apelação Cível / Enriquecimento ilícito
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão das partes à reforma de sentença que julgou procedente a pretensão, declarando a ré como incursa no art. 9o, caput e inciso I, da Lei no 8.429/1992, com aplicação de sanções do art. 12, I, do mesmo diploma legal. Não conhecimento. Existência de recurso anterior julgado pela C. 3a Câmara de Direito Público. Identidade de

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Pretensão das partes à reforma de sentença que julgou procedente a pretensão, declarando a ré como incursa no art. 9o, caput e inciso I, da Lei no 8.429/1992, com aplicação de sanções do art. 12, I, do mesmo diploma legal. Não conhecimento. Existência de recurso anterior julgado pela C. 3a Câmara de Direito Público. Identidade de partes e causa de pedir remota. Demandas que derivam da mesma relação jurídica funcional e do mesmo contexto fático, qual seja, apuração de irregularidades reiteradas atribuídas à ré no exercício de suas atividades funcionais na Delegacia de Polícia de Igarapava, entre os anos de 2010 e 2014. Prevenção caracterizada, nos termos dos arts. 930, parágrafo único, do CPC e 105 do RITJSP. Recurso não conhecido, com determinação.